Tribunal: TJDFT
Processo: 0743330-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743330-68.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: O. C. D. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLAUDIA CARDOSO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a perda superveniente do interesse recursal suscitada pela Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 17 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora